Tribunal: STF
Processo: AI 516335
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-27
Data de publicação: 2005-09-27

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Matérias
constitucionais não suscitadas nas instâncias ordinárias. Embargos
de declaração ineficazes para prequestionar questões não argüidas
anteriormente. Ausência de prequestionamento. Súmula 282 do STF. 3.
Decisão desfavorável à agravante não configura negativa de prestação
 jurisdicional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento